Tribunal: TJMT
Processo: 1022635-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022635-77.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROMARIO SILVA AMARAL (VÍTIMA), JOAO PAULO FERREIRA DA CONCEICAO - CPF: 021.603.082-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO PAULO FERREIRA DA CONCEICAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV DO CP) – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Havendo um mínimo suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1022635-77.2020.8.11.0000

RECORRENTE: JOAO PAULO FERREIRA DA CONCEICAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
João Paulo Ferreira da Conceição
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT, que o pronunciou pela prática do delito previsto no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública requer a impronúncia do recorrente por entender que inexistem nos autos indícios suficientes da autoria do crime imputado a ele, capaz de subsidiar e revestir de legalidade a sentença de pronúncia. (Id. 64783972).

Pugna subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras insertas no tipo penal que lhe foi imputado, tendo por fundamento a ausência de comprovação quanto à ocorrência daquelas.

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença de pronúncia. (Id. 64783980).

O Juízo singular manteve a decisão, em Juízo de retratação, (Id. 64783986).

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo. (Id. 70390976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO PAULO FERREIRA DA CONCEICAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja, a defesa de
João Paulo Ferreira da Conceição
a sua impronuncia por entender que inexistem nos autos indícios suficientes da autoria do delito imputado a ele.

Narra à denúncia:

“Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 12 de abril de 2015, por volta das 19h15min, em uma passagem que de acesso entre os bairros Jardim Carolina e São José II, nesta cidade de Sorriso/MT, o denunciado JOÃO PAULO FERREIRA DA CONCEIÇÃO, agindo com manifesto animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, utilizando-se de uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 7.65 (não apreendida). Matou Romário Amaral Silva, conforme certidão de óbito de f. 43 do IP.

Conforme apurado, dias antes do ocorrido, a vítima havia vendido uma motocicleta Honda/Fan 125 para o denunciado, sendo certo que, em decorrência deste acordo surgiram alguns desentendimentos entre JOAO e Romário, consistente no valor a ser pago pelo veículo.

Infere-se dos autos que, o ofendido passou a cobrar de JOÃO o pagamento da quantia que havia sido pactuada, ao passo que o increpado, entendendo já ter quitado a dívida, se negava ao pedido.

Desta feita, em decorrência das diversas cobranças, o denunciado decidiu por ceifar a vida da vítima, de modo que passou a procura-lo por diversos pontos da cidade.

Por conseguinte, no dia 12 de abril do corrente ano, por volta das 18h30min, o imputado encontrava-se defronte a sua residência, situada no bairro Carolina, oportunidade em que visualizou a vítima passando pelo local e em seguida adentrando a um atalho que dá acesso ao bairro São José II.

Consta dos autos que, em posse de uma pistola, calibre 7.65mm, JOAO saiu ao encalço do ofendido, contudo, naquele primeiro momento não logrou localiza-lo. Á vista disso, o denunciado retornou até a sua residência, apanhou sua bicicleta e tornou a ir atrás de Romário, na medida em que, ao adentrar novamente na via de acesso entre os bairros se deparou com a vítima vindo ao seu encontro.

Ato continuo, o imputado sacou da arma de fogo e realizou dois disparos contra a vítima, que veio cair na via, tendo JOÃO continuado o trajeto sentido o bairro São José II, contudo, logo após retornou até onde se encontrava Romário, de modo que efetuou mais dois disparos contra o mesmo, na medida em que as lesões provocadas acarretaram sua morte, conforme se extrai do Laudo pericial de f. 39/40, mapa topográfico de f. 42 do IP e certidão de óbito de f. 43 do IP.

Posteriormente, o increpado tomou rumo de sua casa, sendo preso dias depois em decorrência de um mandado de busca e apreensão domiciliar realizado em sua moradia, ocasião em que, ao ser indagado a respeito do crime em comento pela autoridade policial, veio a confessar com riqueza de detalhes a ação, conforme fls. 84/86 do IP.

O motivo torpe qualificador do crime de homicídio perpetrado em desfavor da vítima, restou caracterizado haja vista que, ao que tudo indica, o delito se originou em decorrência das cobranças de dívida realizadas por Romário.

Pela narrativa do fato, o crime em apreço se insere claramente em contexto que dificultou a defesa do ofendido, porquanto a vítima fora atacada subitamente por seu algoz, que se encontrava armado, em manifesta e desproporcional vantagem frente a vítima desarmada, a qual quedou-se sem recurso defensivo para livrar-se do delito.

Ante o exposto, denuncio JOÃO PAULO FERREIRA DA CONCEIÇÃO como incurso no art. 121, §2°, incisos I e IV (in fine), com as implicações decorrentes da lei.o 8.072/90”. (Sic), (Id. 64781986).

De proêmio, impende salientar que o art. 413, do Código de Processo Penal, disciplina que o juiz pronunciará o acusado quando estiver convencido da materialidade do fato, e da existência dos indícios suficientes de autoria ou de participação.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ademais, como cediço, a sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme disposição do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.

A propósito, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“2. A sentença de pronúncia deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. De fato, uma incursão mais aprofundada no mérito da causa seria capaz de influenciar a decisão do Conselho de Sentença, de modo a caracterizar usurpação da competência constitucionalmente conferida ao Tribunal do Júri (excesso de linguagem). 3. Não pode o Tribunal estadual, sob pena de usurpar competência do Conselho de Sentença, afastar a imputação dada pela Sentença de Pronúncia, ao fundamento de que não havia prova da existência de crime, quando, conforme constate dos autos, há prova inequívoca da morte da vítima (materialidade) e indícios de autoria em desfavor do acusado. 4. Recurso especial provido para restaurar a sentença de pronúncia”. (STJ – Resp n. 676.044/ES – Relator: Ministro Arnaldo Esteves de Lima – Quinta Turma – Julgamento em 19/02/09 – Dje 16/03/09).

Registre-se, que a materialidade delitiva se encontra demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id. 64781987 - fls. 04/05), pelo laudo pericial (Id. 64781988, Id. 64781989 - fls. 03/13, 01/11), pelo exame de corpo de delito (Id. 54781990 - fls. 02/06) e pela certidão de óbito. (Id. 54781990 - fls. 07).

Com relação à potencial autoria do crime, observo que o conjunto probatório do caderno processual é suficiente para a manutenção da decisão.

O recorrente
João Paulo Ferreira da Conceição
negou a participação no delito em depoimento judicial, todavia as provas testemunhais produzidas conseguem esclarecerem a participação do recorrente no crime.

Vejamos o depoimento da testemunha Eduardo dos Santos Gama (Policial Civil), que em depoimento em Juízo, narrou com detalhes como ocorreram os fatos:

“ Recordo que os familiares do Romário que passaram a informação que seria por causa da moto; que posteriormente, após a gente procurar o João Paulo, fizemos uma busca na casa dele e encontramos o revolver; que ele tinha cometido um assalto com esse revolver e na ocasião,
ele mesmo confessou que tinha matado o Romário por causa de uma dívida de uma moto
; que ele mesmo passou para nós que tinha vários homicídios em outro estado; que salvo engano, em Rondônia, ele mesmo falou; que ele fazia assaltos, posteriormente a esse crime, ele teve mais um outro homicídio no Bairro Vila Bela, um desacordo entre um assalto, com um comparsa dele; que ele é perigoso.” (Sic), (em Juízo fls. 203, CDROOM fls. 206 – Extraído da Sentença id. 64783959).

Corroborando o depoimento da testemunha Eduardo, no mesmo sentido tem-se o depoimento do também Policial Civil Sebastião Alves de Moura
,
em Juízo declarou:

"Na verdade nessa época eu “tava" exercendo a função de escrivão e o colega que tá, Gama, tinha a informação de que ele tinha participado da morte do Romário, acho que na casa dele tinha um mandado de busca e apreensão pra cumprir, e no dia que (...) a gente prendeu ele, ele “tava” na praça ali do bairro Jardim Carolina, ai chegamos lá, abordamos, tinha um monte de gente lá, abordamos ele e mais um pessoal que tinha, ele ainda negou que tinha, mentiu o nome dele pra nos ai nos identificamos ele. Colocamos ele na viatura e pedimos pra ele nos indicar onde que era a casa dele, mas nós já sabia, já tinha levantado onde que era a casa dele, ele quis levar nos em outro endereço, como nos já sabia ele falou: “não, não moro em tal lugar”, levou nos na casa como tinha um mandado de busca e apreensão, “cumprimo" o mandado de busca e apreensão e encontramos uma arma de fogo na casa, a arma de fogo e, se não engano, a roupa que ele tinha participado de um assalto na farmácia um dia antes, uma coisa assim: (perguntado se a arma apreendida teria sido a mesma que foi usada para matar o Romário) Eu acho que não, a arma que foi usada foi uma pistola e a que foi apreendida na casa dele foi um revolver;
(perguntado como teria sido apurado que o autor do crime foi o João) na verdade eu que ouvi ele Como escrivão, ele que confessou todos os crimes, confessou ter matado esse rapaz ai, o Romário
. Confessou o assalto na farmácia do Amaral, que acho que foi até reconhecido depois, e mais a participação dele também num roubo que teve no Ubiratã se não me engano;
(perguntado se a testemunha se recordava de alguns termos da confissão do acusado) não na verdade ele era um cara muito frio né doutora, ele confessou assim sem né, que matou o cara por causa de uma dívida de uma moto se não me engano, mas ele confessou assim né... (perguntado se a testemunha recordava-se se o suspeito era perigoso) Sim, bastante, tanto é que no dia que, ele falou pra mim, que no dia que ele matou esse Romário, a Policia Militar tava lá fazendo o... isolando o local de crime, ele ainda voltou lá na mata, ficou olhando o pessoal lá, conversando com o pessoal ali, depois foi embora de novo
; (perguntado se conhecia a vítima) Não, senhora ". (Sic), (em Juízo fl. 204, CD-ROM fl. 206 – Extraído da Sentença Id 64783959).

Outrossim, a genitora da vítima Maria das Graças Amaral Silva, em depoimento expõe como procedeu a negociação da motocicleta entre o acusado e a vítima.

Vejamos:

”(...) Olha que não sei muita coisa; que só o que eu sei, que meu filho vendeu uma moto para ele (acusado) e ele ficou de pagar no dia seguinte; que ele chegou em casa e me pediu o documento da moto, que eu pedi para que ele queria o documento da moto e ele disse que estava vendendo a moto; que eu perguntei: “Meu filho, você vai vender e vai ficar a pé? ”; que meu filho foi morto no domingo e na segunda, ele iria embora com uma firma, para Sinop, com SINACRON uma firma que ele já tinha trabalhado com ela; que então ele disse: “Não mãe, Eu vou vender a moto e vou deixar o dinheiro na conta da senhora, porque vou para Sinop na SINACRON trabalhar e quando voltar quero comprar uma moto maior"; que daí eu entreguei o documento da moto para ele; que ele vendeu a moto para esse rapaz e no dia seguinte, a firma atrasou e ele não foi para Sinop;
que ele vítima cobrou o rapaz que devia (acusado) em tomo de uma semana; que dizem que um dia meu filho encontrou ele (acusado) no mercado e ele estava com um valor bem alto; que meu filho cobrou e ele falou: “Eu tenho o dinheiro, mas não vou pagar a sua moto!"; que meu filho falou umas coisas para ele (acusado), falou uns palavrões para ele; que no dia seguinte ele (acusado) matou meu filho
; que o dinheiro da moto que ele deu para meu filho foi trezentos reais; que o restante, três mil e duzentos, ele não pagou; que até onde eu sei, ele falou; que não conheço a pessoa para quem ele falou, mas tem um menino lá no nosso bairro que ele falou: “Não, eu que atrai o Romário para o local que ele ia ser morto!”;
que o Romário morreu por causa do três mil e duzentos reais
; que eu não sei o nome dele; que (quanto o acusado ter pedido para alguém chamar o Romário para ir até o local) sim, porque ele estava de bicicleta ele falou para meu filho largar a bicicleta na quadra do Bairro Carolina e mandou alguém falar para ele (vitima) que iria paga-lo no carreirinho do São José; que ai mataram ele lá; que (quanto a interrogada conhecer o acusado) não, eu não conhecia; que ele (acusado) tinha vindo do Maranhão há uns três meses; que ele tinha vindo de lá; que porque até onde eu sei, ele tinha matado um outro rapaz no Maranhão, que ele era foragido, é o que eu sei dele; que meu filho era usuário, ficou dois anos preso; que ele saiu da cadeia e estava bem tranquilo, estava trabalhando; que ele estava indo para Sinop com uma firma que ele já tinha trabalhado antes; que essa firma estava construindo uma faculdade e ia retornar para Sinop, com a mesma firma para trabalhar; que ele estava tranquilo; que ele só queria vender a moto para comprar outra melhor; que o acusado chegou no bairro há três meses e estava se enturmando por ali; que (quanta como o acusado atacou a vítima) por trás,
eu fiquei sabendo; que ele atirou no meu filho que caiu virado, de bruços; que esse Maranhão, acabou de matar meu filho, foi em casa, voltou lá e virou meu filho para cima; que até onde eu sei, ele matou meu filho pelas costas; que ele mesmo voltou no local do crime virou meu filho; que muita gente conhecia ele e viu
; que depois que ficamos sabendo que era ele, o pessoal falou “Não, foi ele mesmo que virou seu filho”; que (quanto a razão pelo qual o filho foi preso) eu ouvi falar que ele tinha roubado uma chapinha numa casa, tanto é que o apelido dele era "Romário Chapinha”; que ele ficou preso dois anos; que ele não tem outras passagens, somente essa vez; que não andava armada; que era usuário; que não sei quando ele começou; que ele usou por uns cinco anos; que eu acho que ele usava pasta base; que ele já chegou a dormir na rua; que já paguei internação para ele; que ele ficou internado uns nove meses; que nunca vendeu nada de dentro de casa; que pelo que eu saiba, nunca vendeu drogas; que porque ele não estava mais usando drogas, então, com certeza, não tinha; que ele era uma pessoa muito querida, pelo bairro inteiro”. (Sic), (fl. 205, CDROM fl. 206 – Extraído da Sentença Id. 64783959).

Em depoimento na fase judicial, o recorrente negou as acusações, já em depoimento perante autoridade policial, o acusado confessou com riquezas de detalhes sobre o ocorrido, entrando em contradição com o seu depoimento em Juízo.

Vejamos, o depoimento do recorrente na fase policial:

““(...) que responde às perguntas da autoridade policial, por Livre e espontânea vontade, sem sofrer coação física ou moral, que afirma neste ato que conheceu vítima/ROMÁRIO SILVA AMARAL, a mais ou menos uns quinze dias antes de tirar sua vida. Que afirma que compro a motocicleta HONDA FAN, 125, COR PRETA, da vítima, mas não se recorda da placa da motocicleta, moto esta que comprou da vítima uns dez dias antes de tirar a vida da vítima, mas que pagou o valor combinado de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) uns três dias após fazer o negócio com a vítima. Que após a vítima ter recebido o valor combinado da venda da moto, o mesmo procurou o interrogado e pediu para que o mesmo mentisse para sua mãe. Dizendo que ainda não tinha pago a moto para ele, mas quando o interrogado e a vítima chegaram perto da casa da mãe da vítima o mesmo desistiu, e falou para o interrogado voltar e não falar não falar nada para sua genitora. Que em data que o interrogado não se recorda, a vítima foi na porta da sua casa de madrugada, querendo comprar drogas, mas o interrogado afirma que nunca vendeu drogas. Que o interrogado afirma que por três vezes a vítima lhe viu saindo de sua casa de madrugada com sua pistola na cintura, depois disso a vítima começou a dizer no bairro onde moravam, que tomaria a pistola do interrogado e ainda daria um tiro em sua Cara. Que após ficar sabendo dessas conversas, o interrogado afirma que procurou a vítima em vários lugares para mata-lo, mas não encontrou. Que no dia do crime 12.04.2015, por volta das 18h30min, o interrogado estava enfrente sua casa, com uma pessoa não se recorda quem é, quando a vítima passou enfrente tomando uma cerveja em lata, e ainda ofereceu para o interrogado, que não aceitou.
Que naquele momento o interrogado que já estava com a Pistola na cintura, saiu atrás da vítima, que entrou em uma estradinha que dá acesso ao bairro São José, mas não encontrou
, porque a vítima havia entrado no matinho para fazer uso de entorpecentes, como não encontrou a vítima, voltou em sua casa pegou a bicicleta e tornou a ir atrás da vítima, achando que o mesmo tinha ido para o bairro São José,
porém ao entrar novamente na estradinha deu de cara com a vítima. Que neste momento o interrogado fez o primeiro disparo acertando a vítima no peito, o qual saiu correndo em direção ao bairro São José
, mas foi perseguido pelo interrogado, que estava de bicicleta,
quando a vítima foi olhar para trás o interrogado efetuou mais um tiro na vítima, desta vez acertando embaixo do braço, tendo o interrogado parado perto da vítima e olhado pra ter certeza que estava morto
. Que então o interrogado seguiu sentido bairro São José,
mas voltou em seguida pelo mesmo caminho, vendo que a vítima ainda estava no mesmo lugar caído, efetuou mais dois disparos no peito da vítima
, que após matar a vítima o interrogado foi para sua casa e tomou um banho e ficou observando o momento que a Polícia chegou no local em que havia acabado de matar a vítima,
não contente interrogado passou perto do local onde estava os policiais olhando o corpo da vítima
e foi para a praça do bairro São José, que arma utilizada no crime uma pistola 7.65, o interrogado comprou em Sorriso, mas nunca havia vista a pessoa que lhe vendeu, não sabe o nome nem seu endereço, ou onde pode ser encontrado.
Que uns dez dias após o crime a interrogado vendeu a arma (pistola 7.65)
para uma pessoa que não sabe o nome e nem mesmo o endereço, porque nunca tinha visto tal pessoa antes”. (Sic), (Id. 54782953 – fls. 01/03 ).

Note-se, das provas testemunhais, e do próprio depoimento do recorrente, que há indícios de que o réu tenha praticado o delito imputado a ele e, desse modo, deve ser encaminhado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Até porque, para a pronúncia basta que o Juiz esteja convencido da existência do crime e da presença de fortes indícios de sua autoria, já que se revela mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, é de se conferir ao Tribunal do Júri a análise detalhada das provas necessárias a construírem o juízo de certeza.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.

(...)

4. Agravo regimental desprovido. ”
(AgRg no AREsp 1126998/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)
grifei.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Desse modo, sendo o Conselho de Sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o recorrente.

No que tange à exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, elas são juridicamente pertinentes e defensáveis, havendo, um mínimo de suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise de suas exclusões ou não.

Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INADMISSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.
Havendo um mínimo suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise. Ou seja, mesmo ocorrendo dúvidas quanto à sua configuração, elas devem ser incluídas na pronúncia, pois somente ao conselho de sentença competirá apreciá-las. Segundo entendimento jurisprudencial, só é possível o afastamento de qualificadoras se manifestamente incabíveis e improcedentes, o que não ocorreu in casu.

(N.U 0007797-90.2016.8.11.0064, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/06/2017, publicado no DJE 30/06/2017)

grifei.

Sublinhe-se ainda, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Diante disso, no caso em apreço, vislumbro a existência de base probatória, apta a permitir a análise da exclusão, ou não, das qualificadoras pelo Júri Popular, em relação ao motivo torpe, tem-se o depoimento em Juízo da genitora da vítima, que relata que a motivação do crime seria a cobrança de uma dívida, do recorrente com o seu filho,
in verbis
:

“(...)
que ele (vitima) cobrou ele (acusado) em torno de uma semana
; que dizem que um dia meu filho encontrou ele (acusado) no mercado e ele estava com um valor bem alto; que meu filho cobrou e ele falou: “
Eu tenho o dinheiro, mas não vou pagar a sua moto
!”, que meu filho falou umas coisas para ele (acusado), falou uns palavrões para ele;
que no dia seguinte ele (acusado) matou meu filho
(...)”. (Sic), (ft. 205, CD—ROOM fl. 206).

Da mesma forma, não há como afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, que em tese a vítima foi colhida desprevenida e vulnerável, tendo sido atingida várias vezes por disparos de arma de fogo, visto que ao menos um deles lhe atingiu as costas enquanto se encontrava sozinho em um local escuro, o que pode caracterizar teoricamente o recurso que impossibilitou a defesa, deixando-a sem recurso defensivo para livrar-se do delito.

A despeito, verifica-se, em laudo pericial, onde relata o momento e as circunstâncias, em que ocorreu o fato:

Vejamos:

“Um pé direito do chinelo da marca “Havaianas", de cor branca,
localizado à 33,02 metros ao oeste de R1 e 041 metros ao sul de R2
, no qual, compunha par com o pé esquerdo encontrado próximo a coxa direita do cadáver”. (Sic).

“(...) estava a vítima descrita no item 4.3 nas imediações da rua de terra batida,
de pé e em movimento
, com direção ao bairro São José II,
quando fora atingido por quatro projéteis de arma de fogo oriundos de disparo efetuados a distância
, por pelo menos um atirador que empregava pelo menos uma arma de fogo curta semiautomática ou automática, calibre nominal .32,
posicionado a sua retaguarda.
Ato continuo,
a vítima, tombou, assumindo a posição de decúbito dorsal
,
vindo a óbito em decorrência da gravidade das lesões
". (Sic).

Dessa maneira, presentes os indícios de base probatórias, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a exclusão, ou não, das qualificadoras.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a pronúncia de
JOÃO PAULO FERREIRA DA CONCEIÇÃO
nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021